Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710588-40.2020.8.07.0006 AGRAVANTES: FILIPE BRESSANELLI AZEVEDO, ELIANE NOLETO BRESSANELLI AZEVEDO, ANDRÉ LUIS SMITH LIMA SIMAS AGRAVADO: MAURÍCIO CARDOSO MACHADO DESPACHO FILIPE BRESSANELLI AZEVEDO, ELIANE NOLETO BRESSANELLI AZEVEDO e ANDRÉ LUIS SMITH LIMA SIMAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, bem como diverge do entendimento de outros tribunais e do da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018